Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-92.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000075-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De início, julgo extinta a execução em relação a CORINTO MIRANDA JÚNIOR, com fundamento no art. 924, II, do CPC (Ofício da COORPRE de ID: 31052079). Outrossim, retornem os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de CLINAURA RAMOS MACEDO, tendo em vista a manifestação do SINDIRETA de ID: 30400421. Juntadas as planilhas, dê-se vista às partes. Brasília, 22 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador